Tribunal: STF
Processo: MS 25879
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão a ser sanada:
   não cabe, em mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional
   de Justiça, transpor as questões discutidas no processo
   originário, ainda que de ordem pública, para a apuração de
   pretensas irregularidades cometidas no âmbito do Superior
   Tribunal de Justiça: rejeição.